Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Possibilidade no caso concreto. Redução do percentual penhorado. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0714633-79.2019.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, para reserva de eventuais créditos pertencentes ao executado, aqui agravante, até o valor da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de mitigar ou não a regra de impenhorabilidade na espécie.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. Verifica-se que a penhora sobre os honorários advocatícios devidos ao agravante em autos diversos, aliado aos gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora integral do montante, devendo a penhora no rosto dos autos ser reduzida para 10% da quantia que venha a ser recebida pelo agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 11; art. 833, § 2o, IV, X. Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.023.890/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2022; REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de Divergência no REsp 1.874.222; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/02/2019.